Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas on-line. A agravante afirma que executa o crédito desde 2023, sem êxito na localização integral de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível renovar pesquisas patrimoniais nos sistemas informatizados, especialmente no SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas de pesquisa patrimonial são instrumentos voltados à efetividade da execução e integram o dever de cooperação processual.
4. A constrição eletrônica permite a localização célere de ativos, sendo diligência legítima para satisfação do crédito.
5. O CPC não limita o número de consultas patrimoniais, impondo ao julgador decisões pautadas na razoabilidade e proporcionalidade.
6. As últimas pesquisas ocorreram há mais de um ano e não utilizaram a funcionalidade “teimosinha”, o que justifica a renovação com repetição automática.
7. A negativa da medida viola os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante das diligências já promovidas pela parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Mantida a tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, com a funcionalidade “teimosinha”.
Tese de julgamento: "É possível renovar pesquisas patrimoniais nos sistemas informatizados, inclusive com utilização da funcionalidade 'teimosinha', quando decorrido prazo superior a um ano desde a última diligência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 845.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691145, AI 0743299-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/04/2023, p. 04/05/2023.